Tribunal: TJMT
Processo: 1019756-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de pedido de reconsideração em Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, agindo na tutela de interesse indisponível da criança João Rafael Maciel da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer no 1024029-79.2021.8.11.0002 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT, visando o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 70mg (Venvanse), dentre outros já concedidos, à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) grave a moderado, comorbidade com Transtorno Desafiador Opositivo (TDAH e TOD) e Transtorno Fonológico.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, para determinar aos agravados que forneçam à criança João Rafael Maciel da Silva, o medicamento Lisdexanfetamina 70mg (Venvanse), conforme a prescrição médica acostada aos autos.
Consignou-se a necessidade de o agravante apresentar, no processo de origem, mensalmente, relatório médico, sob a responsabilidade do profissional que acompanha o paciente, da evolução do quadro clínico da criança, a fim de justificar a necessidade da manutenção do fornecimento da referida medicação.
O Ministério Público apresentou pedido de reconsideração, argumentando que “a criança João Rafael é acompanhado por médica especialista em neurologia infantil residente na cidade de Colíder/MT, a qual fica aproximadamente 614 quilômetros de distância de Aripuanã/MT (mais de 200 quilômetros em estrada não pavimentada), de tal sorte que a genitora do infante, utilizando-se de todos os esforços físicos e financeiros possíveis, consegue ir apenas uma vez ao ano até a especialista, a fim de atualizar o quadro patológico da criança, não havendo no Município de Aripuanã/MT atendimento por médico especialista, sendo os que aqui atuam todos clínicos gerais.”
Ressalta que a genitora do menor não possui condições financeiras para custear o deslocamento mensal para a cidade de Colíder/MT.
Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão (Id. 108302460), para que seja autoriza a apresentação anual ou, subsidiariamente, estabelecido outro período superior ao mensal, para apresentação do relatório médico da evolução do quadro clínico da criança, a fim de justificar a necessidade da manutenção do fornecimento da referida medicação.
Pois bem. Em atenção aos fundamentos expostos pelo recorrente, verifica-se que a medicação objeto da demanda será utilizada por criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) grave a moderado, comorbidade com Transtorno Desafiador Opositivo (TDAH e TOD) e Transtorno Fonológico.
Ademais, conforme relatório médico da neurologista infantil Dra. Rossana Kotecki (CRM-MT 4550), acostado aos autos “João Rafael necessita fazer o uso de uma cápsula ao dia do medicamento para auxiliar na sua concentração, impulsividade, agitação e autocontrole, a fim de melhorar o desempenho social, de modo que já foi tentada a administração de outros princípios ativos, os quais não foram eficazes para a criança.”
Nesta senda, registra-se que a criança é acompanhada pela médica neurologista infantil Dra. Rossana Kotecki (CRM-MT 4550), em Colíder/MT, distante mais de seiscentos quilômetros de Aripuanã/MT, onde reside.
Diante disso, tenho que merece acolhida a pretensão do recorrente, acerca da alteração da periodicidade para a apresentação do relatório médico da neurologista que acompanha a criança.
Feitas estas considerações, defiro o pedido de reconsideração, a fim de ampliar o prazo para o agravante apresentar, no processo de origem, semestralmente, relatório médico, sob a responsabilidade do profissional que acompanha o paciente, da evolução do quadro clínico da criança, a fim de justificar a necessidade da manutenção do fornecimento da referida medicação.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator